Tribunal: TJMT
Processo: 1001442-31.2024.8.11.0011
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001442-31.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA ANZOLIN LTDA - CNPJ: 13.905.150/0001-96 (APELADO), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA DE MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Telefônica Brasil S.A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por Transportadora Anzolin Ltda., visando à declaração de nulidade de cláusula contratual de fidelização e de multa rescisória, além do cancelamento de linhas telefônicas móveis corporativas. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a abusividade das cláusulas impugnadas, determinando o cancelamento das 20 linhas indicadas sem ônus à autora, e condenando a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação contratual entre empresa de transporte e operadora de telefonia configura relação de consumo, para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se é válida a cláusula de fidelização e a cobrança de multa por rescisão antecipada em contratos empresariais de telefonia, especialmente em hipóteses de renovação automática sem manifestação expressa do contratante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual se submete ao Código de Defesa do Consumidor, à luz da teoria finalista mitigada, pois os serviços de telefonia móvel contratados não se confundem com o objeto social da empresa transportadora, sendo meramente instrumentais e acessórios à sua atividade-fim.

4. Verifica-se a hipossuficiência técnica da autora diante da fornecedora de serviços, o que autoriza a incidência da legislação consumerista, conforme precedentes do STJ e doutrina especializada.

5. A cláusula de fidelização é válida apenas quando prevista de forma clara, acompanhada de contrapartidas efetivas ao consumidor. Sua renovação automática sem manifestação expressa configura prática abusiva.

6. A imposição de multa por fidelização renovada automaticamente, sem demonstração de benefícios concretos à contratante e sem nova pactuação, fere os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da transparência.

7. A cláusula de fidelização por tempo indeterminado — com renovações automáticas sucessivas e sem nova manifestação expressa do contratante — configura fidelização eterna, e impõe ao consumidor vínculo contínuo e ilimitado no tempo, ferindo os princípios da autonomia da vontade, equilíbrio contratual e boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre empresa de transporte e operadora de telefonia, quando o serviço não integra a atividade-fim da contratante.

2. A cláusula de fidelização deve observar os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, sendo nula quando renovada automaticamente sem manifestação expressa do contratante.

3. A manutenção indefinida de cláusula de permanência mínima é abusiva, por criar desequilíbrio e restringir excessivamente a liberdade contratual do consumidor, em desacordo com o art. 51, IV, do CDC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
TELEFONICA BRASIL S.A.
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais’” ajuizada pela parte recorrida
TRANSPORTADORA ANZOLIN LTDA
, que tramita perante a 2ª Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

271021510 - ID de origem 176846607),

julgou procedente o pedido inicial
para declarar a abusividade e nulidade da cláusula de fidelização contratual e da multa rescisória imposta à parte autora; determinar o cancelamento das 20 linhas telefônicas indicadas na inicial, sem qualquer ônus à requerente. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

O apelante em suas razões
(ID.

271021511 - ID de origem 181366550) alega a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo. Sustenta que a parte autora, ao contratar serviços de telecomunicação na modalidade “Vivo Empresas”, não se enquadra como destinatária final dos serviços, uma vez que os utiliza como insumo de sua atividade empresarial.

Alega que os contratos firmados entre as partes contêm cláusulas claras e expressas sobre a fidelização e renovação automática dos serviços, sendo que a renovação ocorreu de forma válida e regular, uma vez que a parte autora não manifestou desinteresse dentro do prazo contratual de 30 dias antes do término da fidelização. Afirma que a renovação automática inclui todos os termos contratuais previamente estabelecidos.

Defende que a imposição da multa rescisória é legítima, pois representa a contraprestação pela concessão de descontos já incorporados aos planos empresariais adquiridos pela autora. A apelante alega, ainda, que é possível a cobrança de multa por infidelidade por renovação automática, desde que prevista contratualmente e aceita pelas partes.

Requer provimento para reformar a sentença proferida, a fim de que seja julgada totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões sob ID. 271021516 - ID de origem 182769129

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por Transportadora Anzolin Eireli em face de Telefônica Brasil S/A.

A parte autora narra que contratou serviços de telefonia móvel com a requerida há mais de sete anos, inicialmente com 26 linhas, número que posteriormente se tornou excessivo. Tentou, então, cancelar algumas linhas pela via administrativa, mas foi informada da incidência de multa rescisória no valor de R$ 17.000,00, com base em cláusula de fidelidade contratual. Alega que a penalidade é abusiva e viola seu direito à livre rescisão contratual, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Em sua defesa, a ré e ora apelante, Telefônica Brasil S/A, alega que o CDC é inaplicável, pois a autora, pessoa jurídica, utiliza os serviços como insumo empresarial. No mérito, defende a validade dos contratos, que preveem cláusula de fidelidade de 24 meses, renovável, com respaldo legal e benefícios concedidos. Sustenta a legitimidade da multa por rescisão antecipada.

O magistrado de 1º grau concluiu que a ré não comprovou benefícios que justificassem a fidelização nem a renovação automática dos contratos. Concluiu que a ausência de contrapartidas viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Na parte dispositiva, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula de fidelização e da multa rescisória, determinando o cancelamento das 20 linhas excedentes, sem ônus para a autora.

Irresignada, a parte interpôs apelação sustentando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não se tratar de relação de consumo. Alega que os contratos contêm cláusulas claras de fidelização e renovação automática, válida diante da inércia da autora no prazo contratual de 30 dias. Defende a legitimidade da multa rescisória, por refletir os descontos concedidos, e sua validade quando prevista e aceita contratualmente.

Cuida-se de controvérsia envolvendo a legalidade da cláusula de fidelização contratual em contratos de prestação de serviços de telecomunicações, bem como da cobrança de multa por rescisão antecipada, especialmente em hipóteses de renovação automática do vínculo.

A controvérsia exige análise quanto à configuração — ou não — de relação de consumo, à eventual abusividade das cláusulas contratuais, renovação automática de cláusulas e à observância dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, previstos no ordenamento jurídico, notadamente no Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelante insurge-se contra a sentença, defendendo, inicialmente, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
à hipótese dos autos, por não se tratar de relação de consumo.

Sustenta que a parte autora, ao contratar serviços de telecomunicação na modalidade “Vivo Empresas”, não se enquadra como destinatária final dos serviços, uma vez que os utiliza como insumo de sua atividade empresarial.

Na esteira dos ensinamentos de José Geraldo Brito Filomeno,

"A pessoa jurídica, assim entendida uma entidade fictícia criada pelo direito, a congregar pessoas físicas, com ou sem a constituição de um patrimônio social, mas sempre com um fim definido em seus atos constitutivos, de cunho lucrativo ou não, também pode ser considerada consumidora, desde que, assim como a pessoa física, seja destinatária final de determinado produto ou serviço. Vê-se, por conseguinte, que o traço fundamental para se estabelecer se uma relação jurídica é ou não de consumo é analisar se a aquisição ou utilização de produto ou serviço se dá como destinação final.
Ou seja, e para ficar bem claro: se o produto ou serviço atende a uma necessidade efetiva ou imposta a uma pessoa jurídica e não são utilizados como insumos, componentes, ou valor agregado a outros produtos ou serviços, então será ela, também, consumidora, tal qual a uma pessoa física
" (in: Curso fundamental de direito do consumidor, 3ª ed., São Paulo, Atlas, 2014, p. 27). (g.n).

Nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, é reputado consumidor aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Em se tratando de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a aplicação do CDC quando demonstrado que o bem ou serviço contratado não se insere no núcleo da atividade empresarial.

No caso em apreço, cuida-se de empresa de transporte de cargas, cuja finalidade precípua consiste na locomoção física de mercadorias entre distintos pontos geográficos. As linhas telefônicas contratadas, conquanto utilizadas para fins administrativos e comunicacionais, não se confundem com o objeto social da empresa, tampouco constituem instrumento essencial ao desempenho do serviço de transporte em si.

Ademais, verifica-se a hipossuficiência técnica da autora em relação à fornecedora dos serviços, especialmente diante da complexidade contratual e da presença de cláusulas que demandam conhecimento técnico específico para sua plena compreensão e avaliação. Diante desse cenário, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

Em caso semelhante, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TEORIA FINALISTA MITIGADA - SERVIÇO NÃO PRESTADO - CANCELAMENTO DO CONTRATO - JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A produção de prova documental deve ser feita no momento processual devido, sob pena de preclusão. Em sede recursal, a produção de prova documental é considerada exceção, limitando-se à apresentação de documentos novos, destinados a comprovar fatos ocorridos após a fase instrutória.
Aplicando-se a teoria finalista mitigada, é de consumo a relação entre a empresa de telefonia e a empresa que adquire o serviço para seus funcionários.
Restando comprovada a suspensão do contrato, com o seu posterior cancelamento decorrente de problemas técnicos apresentados pela Ré, são indevidas as cobranças realizadas. A jurisprudência dominante admite o ressarcimento do dano moral à pessoa jurídica, embora os pressupostos e enfoques do dano moral em relação à empresa não sejam os mesmos que se deve levar em conta em relação às pessoas físicas. A simples cobrança, ainda que indevida, não dá ensejo à reparação por danos morais, pois, para o seu reconhecimento seria necessária à comprovação de que a empresa sofreu abalo em seu conceito perante a sociedade ou no meio empresarial em que atua, o que não restou demonstrado no caso apresentado. ( APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.19.163980-6/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE (S): SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO - APELADO (A)(S): SAMOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, TELEFÔNICA BRASIL S/A VIVO. Data do Julgamento: 21/05/2020) (g.n).

Portanto, não se está diante de serviço incorporado ao núcleo da atividade comercial, mas sim de utilidade acessória, destinada à comunicação empresarial corriqueira, tal como o uso de serviços bancários, de limpeza ou de segurança,
motivo pelo qual o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável.

Adentrando ao mérito
, a parte recorrente afirma que os contratos pactuados entre as partes contêm cláusulas claras e expressas sobre a fidelização e renovação automática dos serviços, sendo que a renovação ocorreu de forma válida e regular, uma vez que a parte autora não manifestou desinteresse dentro do prazo contratual de 30 dias antes do término da fidelização.

Afirma que a renovação automática inclui todos os termos contratuais previamente estabelecidos, inclusive os benefícios concedidos em decorrência da fidelização, os quais foram usufruídos pela parte autora.

Cumpre destacar que a cláusula de fidelização é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, desde que observados os princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. Contudo, a validade da cláusula de fidelização está condicionada ao caráter temporário, não podendo ser admitida perpetuamente, enquanto subsistir a relação contratual, por configurar evidente abusividade.

A respeito da abusividade da cobrança da multa de fidelidade contratual nos casos de renovação contratual, já se manifestou a jurisprudência a respeito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. TELEFONIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. AFASTAMENTO DA MULTA.
A possibilidade de renovação automática dos contratos de telefonia não pode implicar na imposição da renovação automática do prazo de fidelidade, sob pena de impossibilitar a rescisão do contrato sem pagamento da multa, o que configura evidente abusividade
. APELO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 50082021920208210033, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em: 30-11-2023) (g.n).

A cláusula de fidelização prevista nos contratos em exame não pode ser admitida nas circunstâncias dos autos, notadamente em razão da ausência de comprovação de benefícios concretos à contratante e da aplicação automática da penalidade sem nova pactuação expressa.

A controvérsia envolve dois contratos distintos: o primeiro, firmado em 29/05/2019, referente aos planos “Smart Empresas 2GB” e “Smart Empresas 5GB”, que contemplavam 22 linhas telefônicas; e o segundo, celebrado em 06/07/2022, no qual houve a migração de 8 linhas para o plano “Smart Empresas 8GB” e de 4 linhas para o plano “Smart Empresas 3GB”.

A referida migração implica celebração de novo vínculo contratual, não sendo legítima a imposição automática da cláusula de permanência mínima com fundamento em ajuste anterior, tampouco a cobrança de multa rescisória, uma vez que, a imposição da referida multa redundaria em cláusula que permitiria a renovação ad eterno da relação contratual.

Tal prática afronta os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do equilíbrio contratual, previstos no art. 4º, III, e art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, além de incidir na vedação contida no art. 51, IV e §1º, III, do mesmo diploma, que considera nulas as cláusulas que imponham ao consumidor obrigações desproporcionais ou que restrinjam direitos de forma abusiva.

Destarte a cobrança de multa por descumprimento de cláusula de fidelização, nas circunstâncias apresentadas, é indevida, por ausência de manifestação expressa do contratante quanto à renovação da cláusula de permanência mínima. Tal cobrança configura prática abusiva, em desacordo com a legislação vigente e com os princípios que regem as relações de consumo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025